Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712497-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON FERNANDO PITHAN AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DECISÃO No recurso de agravo de instrumento interposto por MILTON FERNANDO PITHAN, observa-se que a parte Agravante requereu nas razões recursais a concessão do benefício de gratuidade. Intimado a demonstrar seu atual estado de hipossuficiência, o Agravante peticiona nos autos informando que desiste do pleito de gratuidade, fazendo acostar na oportunidade o recolhimento do preparo na forma simples – id. 45568751/45568753. Não obstante o recolhimento do referido preparo, nos termos do que determina o §4o do art. 1.007 do CPC, o preparo realizado após a interposição do recurso deve ser realizado de forma dobrada. Em sendo assim, o Agravante foi intimado, id. 45587178, para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar o efetivo recolhimento das custas recursais em dobro, na forma preconizada no art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Porém, quedou-se inerte (id. 45957613). É o breve relato. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente Agravo de instrumento não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. A propósito, esclareço que o regramento relativo ao preparo recursal restou sensivelmente modificado pelo atual Código de Processo Civil, que, em alguns aspectos, incorporou entendimento sustentado por parcela da doutrina e da jurisprudência. Com efeito, determina a legislação vigente que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento de eventual irregularidade ao estabelecer que “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias” (art. 1.007, §7°). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. Diante da ausência do recolhimento regular do preparo nos autos deste recurso, e da demonstração efetiva de que o agravante seria beneficiário da justiça gratuita, foi concedido à parte recorrente o prazo de cinco dias para sanar a irregularidade, quedando-se, contudo, inerte. Logo, não tendo a parte Agravante comprovado o regular recolhimento do preparo recursal conforme o despacho de id. 45587178, o recurso de agravo de instrumento interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, até porque o comando judicial retro já tinha advertido a parte Agravante quanto a eventual deserção no caso de não atendimento. Não observado, portanto, os requisitos relativos aos pressupostos de admissibilidade do recurso, afigura-se manifestamente inadmissível, que na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso pelo relator: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Fica evidente, portanto, que a parte recorrente não cumpriu os requisitos declinados na norma processual que regula o recurso em análise, sendo o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento medida que se impõe. Posto isso, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora